Tribunal: TJBA
Processo: 8042734-77.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8042734-77.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

Agravante: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Agravado: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA PARA DETRMINAR A EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO SICON. IRREGULARIDADES OCORRIDAS EMGESTÃO ANTERIOR. GESTÃO SUCESSORA QUE AJUIZOU AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTEÇÃO DA RESTRIÇÃO. SÚMULA 615 DO STJ. REJEITADA A ALEGADA PERDA DO OBJETO. CERTIDÃO QUE FOI EMITIDA APÓS A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISSÃO MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Ajuizada a presente ação ordinária foi concedida antecipação de tutela, determinando a emissão de certidão de regularidade do município agravado no SICON.

2. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n.º 615, materializando o entendimento de que “
Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

3. No caso dos autos constata-se que foi ajuizada pelo agravado Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (ID 22649769), na qual se busca a responsabilização do ex-prefeito por supostas irregularidades na celebração do aludido Convênio, circunstância que motivou a inscrição do ente no SICON.

4. Desta forma, restou presente os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida.

5. Acerca da alegada perda de objeto, deve esta ser rejeitada, uma vez que, a certidão de regularidade foi emitida em 21/12/2021, ao passo que a ação foi ajuizada em 08/12/2021 e a decisão recorrida foi proferida em 15/12/2021, portanto a obrigação foi cumprida após a determinação judicial.

6. Decisão mantida. Agravo interno não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

n.º

8042734-77.2021.8.05.0000
, sendo
Agravante
ESTADO DA BAHIA e
Agravado
MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO,
e o fazem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) GERAL DE JUSTIÇA

JG12